Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PSICOLÓGICO. PSICÓLOGO. ERRO. INEXISTÊNCIA. OBJETO. DELIMITAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO DA MÉDICA ASSISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÍNCULO COM O PSICÓLOGO. AUSÊNCIA. DEFEITO INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DIFERENTES. AUTOMOMIA DE VONTADE. DEVERES DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIAS. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuidam-se de apelações interpostas pelos Réus em face de sentença extintiva proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o pedido foi julgado procedente, para condenar o psicólogo e a clínica correlata, ante a ocorrência de erro de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existem os elementos da responsabilidade civil dos Réus/Apelantes, enquanto clínica e psicólogo, para indenizar os Autores/Apelados, a título de danos material e moral, em decorrência de emissão de laudo psicológico com possível erro de diagnóstico sobre a inexistência de Transtorno do Espectro Autista – TEA – pelo Autor (menor impúbere), em razão de ser atestada esta patologia em laudo posterior de psicóloga diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II).
3.1. Quando o profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica.
3.2. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, o profissional liberal da área de saúde assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes.
3.3. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil ou art. 14, § 4o, do CDC.
3.4. Devidamente demonstradas as inexistências de responsabilidades civis dos Réus/Apelantes e dos deveres de indenizar correlatos, pois não restou comprovado o defeito na prestação do serviço pelo psicólogo, em razão deste profissional liberal ter delimitado o seu laudo ao objeto prescrito pela médica assistente; além de ter sido comprovada a culpa exclusiva dos Autores/Apelados, os quais, em exercício de autonomia privada, escolheram profissionais médicos e psicólogos diferentes e com objetos de diagnósticos também diferentes, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelações são conhecidas e providas.
Tese de julgamento: “O profissional liberal da área de saúde terá o dever de indenizar quanto restarem comprovados os elementos objetivos (ato ilícito, nexo causal e dano) e subjetivo (culpa) da sua responsabilidade civil subjetiva, aliado à inexistência das excludentes legais (CC, Art. 188; e CDC, Art. 14, § 3o, I e II)”.
__________
Dispositivo legal relevante citado: art. 14, caput, §§ 3o, I e II, e 4o, do CDC.